Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753014-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0030918-27.2014.8.07.0001), movida em desfavor de CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na execução de origem (ID 77085087). Em suas razões recursais (ID 22336301), a agravante relata que após diversas tentativas de localização de bens do executado/agravado passíveis de penhora, todas infrutíferas, requereu a penhora de percentual do salário do devedor, para pagamento tão somente dos honorários advocatícios, o que foi indeferido pela decisão agravada, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que é possível a penhora de parte do salário do devedor conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.806.438 pelo Superior Tribunal de Justiça, quando restar comprovado que a constrição não prejudicará a subsistência do executado, como na hipótese em análise em que o executado recebe R$28.136,12 mensais. Defende a inexistência de preferência entre o crédito principal e o crédito atinente aos honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade de percentual do salário do agravado para satisfação dos honorários advocatícios. Preparo comprovado (ID 22336303). Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso em estudo, verifica-se que o agravante carece de legitimidade, tendo em vista que a insurgência abrange a possibilidade de penhora de salário para o pagamento apenas dos honorários advocatícios, o que diz respeito a direito exclusivo dos próprios patronos, perseguidos em nome próprio. De acordo com o artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, como os honorários pertencem ao advogado, na forma do que dispõe o artigo 23, da Lei no 8.906/94 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, somente ele possui interesse e legitimidade para interpor recurso com o exclusivo objetivo de pleitear os honorários sucumbenciais fixados na sentença. O artigo 996, do Código de Processo Civil, ao tratar sobre a legitimidade recursal, atribui essa faculdade apenas aos vencidos, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público. Ora, se o recurso devolve ao Tribunal a análise da matéria afeta exclusivamente à esfera patrimonial do advogado, referente ao trabalho por ele desempenhado na representação do seu cliente, este, evidentemente, não possui legitimidade para recorrer de decisão que nega penhora do salário do réu para o pagamento dos honorários advocatícios. Portanto, trata-se de interesse e legitimidade exclusivos do advogado, que não pode ser confundido com a parte, não sendo possível conhecer do recurso na hipótese em análise. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é concorrente a legitimidade da parte e de seu advogado para promover a execução da verba honorária. No caso em apreço, todavia, o cumprimento de sentença prosseguiu apenas em nome do advogado para cobrança dos honorários advocatícios, de maneira que apenas o patrono do agravante possui legitimidade para impugnar a decisão agravada. II - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1143746, 07143479820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019) É certo que, há situações em que a legitimidade para a cobrança de honorários é concorrente entre o advogado e a parte; contudo, não é a hipótese dos autos, em que a cobrança é exclusiva dos honorários advocatícios. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator